Tribunal: TJBA
Processo: 0567132-14.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567132-14.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Rodrigo Badaró Almeida de Castro e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO registrado(a) civilmente como RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO, MAIRA KONRAD DE BRITO, LESLEY ESTRELA MARRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO registrado(a) civilmente como RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO, MAIRA KONRAD DE BRITO, LESLEY ESTRELA MARRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO DO ACIONANTE NÃO PROVIDA. RECURSO DO ACIONADO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD).
INCIDÊNCIA DO ICMS EM TODAS AS FASES. TEMA 986 DO STJ. ART. 13, §1º, II, “A”, DA LC 87/1996. MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE NÃO BENEFICIA A CONTRIBUINTE. EMBARGANTE QUE NÃO GOZA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 155, §2º, X, “B”, DA CR/88.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0567132-14.2014.8.05.0001, em que figuram como embargante BOA SORTE ENERGETICA S.A e como embargado ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator